Tribunal: TCU
Processo: 029.503/2022-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional para que o TCU realize ato de fiscalização e controle sobre a informação de irregularidades na obra de recuperação da BR 364 no trecho que liga a capital de Rio Branco à região do Juruá no Acre.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação do Congresso Nacional originada da Proposta de Fiscalização e Controle 5/2022, de autoria do Deputado Federal Leo de Brito, e remetida ao TCU pelo Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, solicitando a realização de fiscalização nas obras de recuperação da BR-364 no trecho que liga a capital Rio Branco à região do Juruá, no Acre, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso I, da Lei 8.443/1992, art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. informar ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados que tramitam neste Tribunal os processos TC Processo 029.027/2019-5 , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo, e TC Processo 027.793/2022-2 , de relatoria do Ministro Augusto Sherman, que tratam de indícios de irregularidade nas obras de recuperação da rodovia BR-364/AC; 9.3. informar aos relatores dos processos TC Processo 029.027/2019-5 e TC Processo 027.793/2022-2 que os mencionados autos envolvem o objeto desta Solicitação do Congresso Nacional e requisitar que, por ocasião da apreciação do mérito, seja juntada ao presente processo cópia do inteiro teor das deliberações proferidas naqueles autos e das peças processuais consideradas necessárias ao atendimento integral da presente solicitação, à luz do art. 13 da Resolução-TCU 215/2008; 9.4. estender, por força do art. 14, inciso III, da Resolução-TCU 215/2008, os atributos definidos no art. 5o do mesmo normativo aos processos TC Processo 029.027/2019-5 e TC Processo 027.793/2022-2 , em razão da conexão dos respectivos objetos com o da presente solicitação; 9.5. juntar cópia desta deliberação aos processos conexos, mencionados no subitem anterior, nos termos do art. 14, inciso V, da Resolução-TCU 215/2008; 9.6. considerar parcialmente atendida a presente Solicitação do Congresso Nacional, nos termos do art. 17, § 2o, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008, registrando que o seu atendimento integral ocorrerá quando houver comunicação ao solicitante de deliberação determinando o encaminhamento do resultado do trabalho realizado para atendê-la e demais peças julgadas pertinentes, bem como do primeiro posicionamento do Tribunal; 9.7. informar o conteúdo desta decisão ao Presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados.